Tribunal: TJDFT
Processo: 0729497-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729497-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: RICARDO PEREIRA ROCHA D E S P A C H O A agravante formula pedido alternativo de manutenção do valor penhorado junto à execução até ulterior trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à execução. A decisão agravada, por sua vez, consignou que considerando a indisponibilidade do valor integral da dívida, entendo que o feito está garantido, nos termos do art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil, devendo a execução ser suspensa até o julgamento e trânsito em julgado dos embargos à execução de n. 0703364-95.2022.8.07.0001 (id 131939484 dos autos originários). Ante o exposto, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o interesse em recorrer quanto ao pedido alternativo de manutenção do valor penhorado junto à execução até ulterior trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à execução, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator